Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADO. NULIDADE. INEXISTENTE.
1. Conhece-se do agravo interno que, insurgindo-se contra decisão monocrática da relatoria, objetiva o reconhecimento de suposta nulidade processual que ensejaria, em tese, o levantamento da penhora determinada sobre imóvel de sua propriedade.
2. “A apresentação de impugnação [ao cumprimento de sentença] não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”, o que não ocorreu no caso. (CPC/2015 525 § 6o).
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo interno.